Tribunal: TJMT
Processo: 1026999-92.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATOGROSSO
GABINETE DA DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 1026999-92.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: LAURO GONCALO DA COSTA
PACIENTE: KELVIN LORHAN SOLIGO DAMIAN
IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelo DR. LAURO GONCALO DA COSTA em favor do paciente KELVIN LORHAN SOLIGO DAMIAN, visando cessar constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Terceira Vara Criminal de Várzea Grande – MT.
Ressai dos autos que o paciente foi preso no dia 31/10/2020, em tese pela prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificados nos arts. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 12 do Código Penal, teve homologada a prisão em flagrante e convertida em prisão preventiva.
Requerida a liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares, pois o paciente possui endereço fixo, trabalho lícito, filhos menores dependentes dele, o pedido foi indeferido.
Fundamenta que existem nos autos indícios ínfimos de autoria, vez que os entorpecentes e a arma de fogo não estavam em posse do autuado no momento de sua prisão, o autuado estava trabalhando, assim não justifica a decretação da prisão preventiva, devendo ainda ser ponderado pelo juízo se a medida está em consonância com outras normas legais e com os princípios de ordem constitucional e penal, notadamente os da presunção de inocência, da proporcionalidade e da homogeneidade, motivo pelo qual a manutenção da prisão cautelar do paciente constitui coação ilegal sanável.
Argumenta ausência de fundamentação da decisão do decreto de prisão preventiva, pois carece de fundamentação idônea, visto que a autoridade coatora se limitou a mencionar a existência de uma sentença condenatória transitada em julgado contra o increpado para sustentar a necessidade da medida constritiva, mas não aponta elementos concretos e idôneos que evidenciem a sua periculosidade social, isto é, dados reais que apontem que a sua liberdade possa abalar a paz social.
Elenca que a presença de condições pessoais favoráveis, embora não seja garantidora de um eventual direito de responder ao processo em liberdade, merece ser devidamente valorada, quando, assim como no caso dos autos, tiver ficado evidenciada a desnecessidade da medida constritiva excepcional.
Destaca que a existência de indícios de autoria e prova da materialidade, bem como o juízo valorativo sobre a gravidade genérica do delito imputado ao recorrente não se prestam isoladamente a embasar a custódia cautelar, uma vez que não demonstrado o periculum in libertatis.
Não se pode olvidar que a prisão preventiva é ultima ratio das medidas cautelares, devendo ser decretada somente quando extremamente necessária, especialmente nesse atual contexto de pandemia de COVID-19, em que se deve evitar a propagação do vírus nas unidades prisionais.
No que se refere às hipóteses em que a prisão preventiva está autorizada pela lei penal, urge salientar que essas não se fazem presentes, isso pois a liberdade do acusado não oferece qualquer rico à ordem pública ou econômica, pois ele não possui vida voltada para a prática de delitos e os crimes que ora se discutem não foram cometidos com violência ou grave ameaça.
Salienta a presença dos pressupostos autorizadores do deferimento da medida liminar, dado que o fumus boni iuris e o periculun in mora estão evidenciados na própria decisão que determinou o ergástulo cautelar, eis que inexiste fundamentação idônea.
Por fim, requer a concessão liminar em favor do paciente para revogar a prisão preventiva, fazendo cessar o constrangimento ilegal ao qual está sendo submetidos, em razão da ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a sua custódia provisória, bem como, da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, descritos no art. 312, do CPP; ou, ainda, seja substituída a prisão por medidas medidas cautelares diversas da prisão, como dispõe o art. 282, §6o, art. 319 do CPP, em virtude do preenchimento de todos os requisitos legais; ao final, confirmada, por essa Augusta Câmara, a concessão do writ, observado os trâmites legais, mantendo ou determinando - se, conforme o caso, a imediata soltura do paciente via competente alvará de soltura (id. 71429997).
É o relatório. Decido.
É cediço que o habeas corpus destina-se a coibir ilegalidade ou abuso de poder contra a liberdade de locomoção.
O impetrante alega ausência de fundamentação concreta a estampar verdadeiramente a necessidade de segregação cautelar do paciente, argumento esse que, carece prima facie de idoneidade a amparar o pedido de restituição do jus manendi et ambulandi (direito de ir e vir).
Fundamenta que existem nos autos indícios ínfimos de autoria, vez que os entorpecentes e a arma de fogo não estavam em posse do autuado no momento de sua prisão, o autuado estava trabalhando, assim não justifica a decretação da prisão preventiva, devendo ainda ser ponderado pelo juízo se a medida está em consonância com outras normas legais e com os princípios de ordem constitucional e penal, notadamente os da presunção de inocência, da proporcionalidade e da homogeneidade, motivo pelo qual a manutenção da prisão cautelar do paciente constitui coação ilegal sanável.
Argumenta ausência de fundamentação da decisão do decreto de prisão preventiva, pois carece de fundamentação idônea, visto que a autoridade coatora se limitou a mencionar a existência de uma sentença condenatória transitada em julgado contra o increpado para sustentar a necessidade da medida constritiva, mas não aponta elementos concretos e idôneos que evidenciem a sua periculosidade social, isto é, dados reais que apontem que a sua liberdade possa abalar a paz social.
Elenca que a presença de condições pessoais favoráveis, embora não seja garantidora de um eventual direito de responder ao processo em liberdade, merece ser devidamente valorada, quando, assim como no caso dos autos, tiver ficado evidenciada a desnecessidade da medida constritiva excepcional.
O magistrado fundamenta a prisão preventiva, diante da materialidade delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública, pois foi apreendido com o paciente a quantidade de 7.203,07 kg de maconha, apetrechos concernentes a venda da droga, caderno de anotação entre outros.
Assim, certo que o paciente apresenta ofensa à sociedade, de modo que deva ser garantida a ordem pública, pois se mostrou tendente a prática de crimes, mesmo já respondendo a outro processo.
A considerar ainda, a gravidade concreta do fato em questão, para salvaguardar a ordem pública. Assim, observa-se, sem qualquer dificuldade, que a prisão preventiva do paciente é plenamente justificada.
Consigna o magistrado:
“No tocante as circunstâncias do art. 312 do CPP, não há dúvidas de que a prisão preventiva, no caso em concreto, é medida cautelar aconselhada para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta exteriorizada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos 7.203, 07 de maconha. (...) Como se isso não bastasse, o autuado Kelvin possui contra si um executivo de pena em trâmite pela 2a Vara Criminal de Cuiabá (autos n. 2000898-06.2019.811.0042) pela prática do crime de tráfico de drogas, transitada em julgado em 12/08/2019, o que demonstra a acentuada reincidência do autuado na prática de crimes da mesma natureza”.
Portanto, dos argumentos apresentados não vislumbro, em sede de cognição sumária, presentes os pressupostos à concessão da tutela de urgência reclamada, ou seja, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Para corroborar o alegado, importante trazer os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, que assim disserta acerca dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, veja-se:
“GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social.” (Códigode Processo Penal Comentado; 8a ed.; São Paulo; Editora Revista dos Tribunais; 2008; p. 618).
Diante deste aspecto, entendo que o carcer ad cautelam se justifica, diante da necessidade de resguardar a ordem pública, de sorte que também não há como taxar de imotivada a decisão que decretou a prisão preventiva.
Destarte, não evidenciado, a ilegalidade e o constrangimento ilegal apontado reputa-se indispensável o confronto das alegações expendidas na inicial com as informações a serem prestadas pela autoridade inquinada de coatora e, por conseguinte, indefiro a tutela de urgência pretendida.
Requisitem-se à autoridade coatora informações que, efetivamente, guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Após, ao Relator a quem for distribuído o processo.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora Plantonista